Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712368-30.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O artigo 507, do Código de Processo Civil, impede a análise do requerimento de gratuidade da justiça. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a solicitação do apelante e o agravo de instrumento interposto contra a decisão não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme informações disponíveis no sistema eletrônico. A questão não pode ser debatida novamente por força da preclusão (id 20123201). Ante o exposto, intime-se o apelante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator